Tribunal: TJDFT
Processo: 0718936-97.2023.8.07.0020
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-05-13
Data de publicação: 2024-05-24

Ementa:
RECURSO INOMINADO. EFEITO SUSPENSIVO NÃO CABÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. SAQUE BANCÁRIO EFETUADO DIRETAMENTE NO CAIXA. USO SE DOCUMENTO FALSO. FORTUITO INTERNO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DA INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SÚMULA 479. INDENIZAÇÃO DEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. No âmbito dos Juizados Especiais os recursos são recebidos, ordinariamente, no efeito devolutivo, admitindo-se o efeito suspensivo somente nos casos de perigo de dano irreparável ou de difícil reparação, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/1995. Efeito suspensivo indeferido.
2. De acordo com a Súmula 479 do STJ “[a]s instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
3. Tratando-se de saque diretamente no caixa da agência, com apresentação de documento pessoal e assinatura da guia de retirada, cabia a instituição financeira apresentar os elementos de prova de que dispõe, tal como guia utilizada, a fim corroborar a validade da operação.
4. Como bem argumentou o juiz na origem, “[p]oderia o réu ter colacionado aos autos as imagens dos guichês de caixa ou a guia de retirada dos saques, devidamente assinada, a fim de identificar o responsável por tais condutas”.
5. Diante desse contexto fático e da inércia do réu no campo probatório, merece prestígio a sentença que reconheceu a fraude e condenou o banco a restituir o valor sacado.
6. A subtração do saldo das contas corrente e poupança (ID 58056426) trouxe ao autor inquietação e insegurança financeira, agravadas pela retenção por parte do banco da restituição do imposto de renda (899,82) e de parte substancial do salário do mês de agosto de 2023 (4.367,72), para cobrir o cheque especial.
7. Esse cenário é suficiente para aflorar o dano moral, cujo valor fixado na origem (R$ 3.000,00) atende os critérios norteadores da justa reparação.
8. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
9. Recorrente condenado a pagar as custas processuais e os honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação.